Tribunal: TJDFT
Processo: 0037120-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0037120-49.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO AMORIM GALVAO JUNIOR, METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME APELADO: CELSO HENRIQUE INACIO PIRES, NAIARA ALINE DE OLIVEIRA PIRES D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 14a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 19/05/2021, conforme certidão de ID 25264965. Os apelados/autores postulam a inscrição do causídico para realização de sustentação oral, nos termos da petição de ID 25653920. Defiro a sustentação oral requerida pelos apelados, eis que formulada tempestivamente. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator